Tribunal: TJMT
Processo: 0044988-20.2011.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0044988-20.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADALTO MARTINS CARVALHO - CPF: 442.250.081-34 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 842.637.508-10 (RECORRENTE), AMARILDO BATISTA URIZZE - CPF: 593.398.889-87 (RECORRENTE), ANACLETO ANTUNES DE MAGALHAES - CPF: 429.790.051-34 (RECORRENTE), CELIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA - CPF: 593.933.431-87 (RECORRENTE), CLAUDIA CRUZ NUNES - CPF: 531.772.821-53 (RECORRENTE), CLEMILDA RODRIGUES BATISTA - CPF: 514.564.941-04 (RECORRENTE), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - CPF: 459.966.791-91 (RECORRENTE), DIVINO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 327.713.801-10 (RECORRENTE), DORALICE PONCIANO DE CARVALHO SILVA - CPF: 240.800.801-82 (RECORRENTE), EDEZIO DA SILVA BARROS - CPF: 275.092.061-20 (RECORRENTE), GILMAR NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 295.794.811-72 (RECORRENTE), GREGORIO ANTONIO DA SILVA FILHO - CPF: 346.823.251-91 (RECORRENTE), HELIO CIRINO DA SILVA - CPF: 442.137.001-00 (RECORRENTE), LUCIANA GERALDA PIRES PEDROSA - CPF: 496.149.751-72 (RECORRENTE), LUIZ VICENTE SERAFINI - CPF: 195.791.790-34 (RECORRENTE), LEOCADIA OLSZEWSKI - CPF: 422.470.200-20 (RECORRENTE), MARIA DA PENHA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 474.932.676-34 (RECORRENTE), MIRTES APARECIDA FIM - CPF: 044.426.028-59 (RECORRENTE), MARIA AUGUSTA MAC LEOUD BORGES DE CAMPOS - CPF: 207.564.701-10 (RECORRENTE), MARIA ESTER DA PAZ SILVA - CPF: 451.994.261-68 (RECORRENTE), MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA - CPF: 366.647.310-53 (RECORRENTE), ROSANA MIRANDA FERREIRA - CPF: 362.028.601-97 (RECORRENTE), SANDRA LUCIA LUNA FALQUETO TOME - CPF: 206.639.941-87 (RECORRENTE), SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE - CPF: 503.301.361-00 (RECORRENTE), SUELY DE SOUZA DIAS - CPF: 604.041.161-91 (RECORRENTE), VITOR CESAR DA SILVA FARIA - CPF: 121.673.238-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PUBLICAÇÃO INCOMPLETA NO DJE. INEFICÁCIA DOS ATOS POSTERIORES. DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO ANULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita foi publicada no DJE de forma incompleto, constando apenas os nomes das partes e de seus respectivos advogados, sem constar o teor da decisão, circunstância que causa prejuízo aos recorrentes e impõe a nulidade da decisão colegiada embargada que declarou deserto e não conheceu do recurso interposto.

Recurso de Embargos de Declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, DECLAROU DESERTO e não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam que o recurso não foi conhecido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo recursal, mas, que não foram intimados para tomarem tal providencia.

Acrescentam que na intimação publicada no Diário da Justiça no 10418, não há qualquer determinação para o recolhimento do preparo recursal.

Ao final pugnam pelo recebimento dos embargos declaratórios opostos, a fim de modificar/anular a decisão que deixou de conhecer o recurso de apelação interposto.

Consoante certidão digitalizada em 13.05.2020 (ID no 42280966), o Embargado regularmente intimada, contudo, permaneceu inerte.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020